Tribunal: TCU
Processo: 040.160/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8839/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daquele referente à sra. Fatima Goncalves Cordeiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 040.160/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Fernandes de Carvalho Farias (XXX.347.076-XX); Andrea Camilla Lima Santos (XXX.897.765-XX); Fatima Goncalves Cordeiro (XXX.518.967-XX); Juliana Karla Lima Magalhaes (XXX.433.474-XX); Leonardo Lima Schneider (XXX.355.070-XX); Lucas de Faro Ribeiro Santos (XXX.453.805-XX); Luciano Lopes Castanha (XXX.860.001-XX); Maria Gloria de Oliveira Araujo (XXX.412.524-XX); Silvia Martins da Silva (XXX.281.833-XX); Tatiane de Jesus Silva (XXX.084.865-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de admissão da sra. Fatima Goncalves Cordeiro (peça 8): 1.7.1.1. obtenha, junto à EBSERH, cópia da declaração de não acumulação de cargos firmada pela interessada quando de seu ingresso na empresa; 1.7.1.2. confirme se o emprego por ela ocupado na EBSERH é de natureza administrava e se a interessada mantém outro vínculo funcional ou empregatício com a prefeitura municipal de Rio das Ostras (ainda que temporariamente afastada sem remuneração), conforme dados extraídos do sistema RAIS, ano base 2018, o que ofenderia o disposto no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal.